Tribunal: TJPA
Processo: 0033617-03.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Público
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2020-02-19

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PÚBLICO OU DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO. MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO.1 ? Apesar da parte apelante possuir natureza jurídica de direito público ? Fundação Universidade do Tocantins- UNITINS, não há ato consistente de delegação de função ou serviço público, tão pouco de interesse público, posto que se trata de matéria de direito privado, na qual a autora/apelada pleiteia Diploma e Histórico do Curso de Ensino Superior.2 ? Matéria esta, de competência da Turma de Direito Privado, consoante disposição contida no art. art. 31-A, §1º, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda

CONFLITO DE COMPETÊNCIA EM APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0033617-03.2013.8.14.0301
SUSCITANTE: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
SUSCITADO: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA
EMENTA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PÚBLICO OU DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO. MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO.
1 - Apesar da parte apelante possuir natureza jurídica de direito público - Fundação Universidade do Tocantins- UNITINS, não há ato consistente de delegação de função ou serviço público, tão pouco de interesse público, posto que se trata de matéria de direito privado, na qual a autora/apelada pleiteia Diploma e Histórico do Curso de Ensino Superior.
2 - Matéria esta, de competência da Turma de Direito Privado, consoante disposição contida no art. art. 31-A, §1º, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de incidente de dúvidas em forma de conflito,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram o egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conflito de competência, que os autos de Apelação retornem à Desembargadora Gleide Pereira de Moura,
nos termos do voto da relatora.

Plenário do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.
RELATÓRIO

Trata-se, nos termos do artigo 24, XIII, ¿q¿, do Regimento Interno do TJ/PA, de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA manifestada
na Apelação nº 033617-03.2013.8.14.0301.

O recurso foi distribuído, em 26/05.2017, a Desembargadora Gleide Pereira de Moura (fls. 251).

Em data de 20/03/2018 (fls. 253), após a autora/apelada peticionar requerendo impulso processual, a relatora proferiu despacho (fls. 255) determinando a redistribuição do recurso para uma das Turmas de Direito Público, por entender se tratar de matéria de competência do referido Órgão Colegiado.

Às fls. 258 a autora/apelada informa que foi proferida decisão pelo Tribunal Pleno no Processo n. 0001290-39.202.8.14.0301

Assim, o recurso foi redistribuído, em 13.06.2018, a Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira (fls. 226), a qual também identificou divergência quanto a competência para apreciação da causa, determinando a remessa dos autos à Vice-Presidência (fls. 229).

Por essa razão, a Vice-Presidência, em despacho de fls. 231, diante da dúvida sobre a competência do presente recurso não manifestada sob a forma de conflito determinou a distribuição do feito, para que seja resolvido o incidente, nos termos do artigo 24, XIII, ¿q¿, do RITJE/PA, cabendo-me a relatoria, conforme fls. 232.

O Ministério Público de 2º Grau exarou parecer manifestando-se pelo reconhecimento da competência das Turmas de Direito Privado para processar e julgar o presente feito (fls. 239).

É o relatório
.
VOTO

O cerne do presente incidente é determinar qual o Juízo
Ad Quem
competente
(Turma de Direito Público ou de Direito Privado)
, para processar e julgar o recurso de apelação, referente a entrega de Diploma e Histórioco do Curso de Ensino Superior..

Acerca da competência das Turmas de Direito Público, dispõe o artigo 31 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:
Art. 31.
As duas Turmas de Direito Público são compostas, cada uma, por 3 (três) Desembargadores, no mínimo, serão presididas por um dos seus membros escolhido anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016).
I - os recursos das decisões dos Juízes de Direito Público; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
II - os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
III - os agravos das decisões proferidas pelo Relator; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
IV - as remessas necessárias previstas em lei; (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
V - os recursos de procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude referidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 198); (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
VI - a execução, no que couber, das suas decisões, podendo delegar a Juízes de Direito a prática de atos não decisórios. (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
§1º Às Turmas de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:
(Incluído pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
I - licitações e contratos administrativos;
II - controle e cumprimento de atos administrativos;
III - ensino;
IV -
concursos públicos,
servidores públicos, em geral
, e questões previdenciárias, inclusive;
V - contribuição sindical;
VI - desapropriação, inclusive a indireta, salvo as mencionadas no art. 34, parágrafo único, do Decreto-lei 3.365, de 21.06.1941;
VII - responsabilidade civil do Estado, inclusive a decorrente de apossamento administrativo e de desistência de ato expropriatório;
VIII - ações e execuções de natureza fiscal, ou parafiscal, de interesse da Fazenda do Estado, Municípios e de suas autarquias;
IX - preços públicos e multas de qualquer natureza;
X - ação popular;
XI - ação civil pública;
XII - improbidade administrativa;
XIII - direito público em geral.

Enquanto que, a competência das Turmas de Direito Privado estão dispostas no art. 31-A, do mesmo diploma legal, senão vejamos:
Art. 31-A.
As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Incluído pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
I - os recursos das decisões dos Juízes de Direito Privado;
II - os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos;
III - os agravos das decisões proferidas pelo Relator;
IV - a execução, no que couber, das suas decisões, podendo delegar a Juízes de Direito a prática de atos não decisórios.
V - os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.º 11.340/2016. (Incluído pela E.R. n.º 09 de 06/12/2017)
§1º Às Turmas de Direito Privado cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Privado, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:
I - direitos de autor e outros direitos da personalidade;
II - domínio, posse e direitos reais sobre coisa alheia, salvo quando se tratar de desapropriação;
III - obrigações em geral de direito privado; (Redação dada pela E.R. n.º 09 de 06/12/2017)
IV - responsabilidade civil, salvo quando se tratar de responsabilidade civil do Estado;
V - direito de família e sucessões;
VI - fundações, sociedades, associações e entidades civis, comerciais e religiosas;
VII - propriedade industrial, mesmo quando envolverem arguição de nulidade de registro e atos da junta comercial;
VIII - recuperação, anulação e substituição de título ao portador;
IX - constituição, dissolução e liquidação de sociedade;
X - comércio em geral;
XI - falência e recuperação de empresas;
XII - títulos de crédito;
XIII - relação de consumo;
XIV - insolvência civil, fundada em título executivo judicial;
XV - registros públicos;
XVI - locação predial urbana;
XVII - alienações judiciais relacionadas com matéria da própria seção;
XVIII - direito privado em geral.

Neste viés, pode-se afirmar que as Turmas de Direito Público possuem a competência para conhecer e julgar feitos cujas partes envolvidas tenham natureza jurídica de direito público, bem como o ato vergastado tenha origem em delegação de função ou serviço público.

In casu
, observa-se a parte apelada é particular e, apesar da parte Apelante possuir natureza jurídica de direito público,
não há ato consistente em delegação de função ou serviço público
, tão pouco, há
interesse público
, uma vez que trata-se de
matéria de cunho eminentemente particular
, no qual a autora/apelada pleiteia Diploma e Histórico do Curso de Ensino Superior. Ou seja, um ato puramente de gestão, eminentemente privado.

O Superior Tribunal de Justiça, assim se manifestou:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. UNIVERSIDADE ESTADUAL. REATIVAÇÃO DE MATRÍCULA. SISTEMA DE ENSINO ESTADUAL.
1. Hipótese em que a Justiça Federal e a Justiça Estadual discutem a competência para processamento e julgamento de Mandado de Segurança impetrado contra ato de dirigente da Universidade Estadual da Paraíba - UEPB, que indeferiu pedido de reativação de matrícula.
2. A partir do julgamento do Conflito de Competência 35.972/SP, a Primeira Seção decidiu que o critério definidor da competência da Justiça Federal é, em regra, ratione personae, isto é, leva em consideração a natureza das pessoas envolvidas na relação processual.
3.
As universidades estaduais gozam de total autonomia para organizar e gerir seus sistemas de ensino (CF/88, art. 211), e seus dirigentes não agem por delegação da União. A apreciação jurisdicional de seus atos é da competência da Justiça Estadual.'
(CC 45.660/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ de 11.04.2005).
4. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande - PB, o suscitado" (STJ, CC 52.535/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ de 01/10/2007)

Por fim, válido ainda mencionar o teor do parecer do Procurador Geral de Justiça, às fls. 280/281-v, consignando ser a matéria trazida aos autos eminentemente privada, que afeta a esfera dos direitos e/ou deveres individualmente determinado, razão pela qual manifestou-se pelo reconhecimento da competência das Turmas de Direito Privado (art. 31-A do RITJE/PA), para processar e julgar o presente feito.

Pelo exposto, diante das razões expostas, entendo que a relatoria do recurso de Apelação deve recair sobre a Exma. Desembargadora Gleide pereira de Moura, em razão da
Matéria de Direito Privado
tratada na presente demanda.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém, 19 de fevereiro de 2020.
DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA
RELATORA